Tribunal: TJDFT
Processo: 0724856-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724856-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO BORTOLOZZO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL Despacho 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Com base nos princípios elencados nos arts. 9o e 10 do CPC, bem como no art. 933 da mesma norma, intimem-se as partes, iniciando pelo agravante, para que, no prazo de 5 dias, manifestem-se sobre a possível incompetência do TJDFT para julgar a causa, considerando-se que, apesar da relação de consumo, o autor reside em Luís Eduardo Magalhães, BA, e a cédula de crédito foi firmada no Município de Barreiras, BA (ID no 60616547). 3. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de julho de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro